Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708132-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA IMPETRANTE: JOAO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LETÍCIA ANDRADE DE OLIVEIRA em favor de JOÃO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 225951261 dos autos de origem), no processo n.o 0707211-03.2025, que concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Em suas razões (Id 69491953), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 12/02/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Salienta que, anteriormente à prisão, o paciente havia comprado pacote de viagem interestadual com sua namorada para a cidade de Recife/PE, no período de 11/03/2025 a 18/03/2025. Informa que no pacote estão incluídas as passagens aéreas de ida e volta, traslado e diárias em hotel. Afirma que postulou perante o Juízo de origem a autorização para viajar, mas a Magistrada despachou encaminhando os autos ao Ministério Público, para se manifestar em 10 dias. Defende que a viagem irá ocorrer em 11/03/2025 e até a presente data o pleito não foi analisado. Assevera que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e está regulamente matriculado como acadêmico na Universidade Paulista do Distrito Federal – UNIP. Requer, liminarmente, a autorização da retirada provisória do aparelho de monitoração pelo período da viagem, ou seja, do dia 11/03/2025 a 18/03/2025. Alternativamente, postula a autorização da exclusão do recolhimento noturno vigente apenas entre os dias 11/03/2025 a 18/03/2025, com a devida comunicação expressa aos órgãos de controle policiais, inclusive do aeroporto. No mérito, pede a confirmação da liminar. Indeferida a liminar (Id 69544631). Informações prestadas (Id 69585109). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 70202385) para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, diante da perda do seu objeto. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça que seja declarada a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista que a sua finalidade era a autorização de viagem que iria ocorrer nos dias 11/03/2025 a 18/03/2025. Assim, como já ultrapassada a data e não existindo qualquer pedido subsidiário, não há o que se apreciar no writ. Realmente, inexistindo pedido a ser analisado e indeferido, em sede liminar, o pedido formulado para autorização de viagem, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR